Tribunal: TCU
Processo: 017.333/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.333/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brenda de Souza Rocha (XXX.831.397-XX); Maria Elisa Pereira Franca (XXX.711.907-XX); Marlene Franca de Souza (XXX.188.837-XX); Marli Pereira Franca Freire (XXX.031.867-XX); Rosicleide Saraiva de Souza (XXX.004.062-XX); Suely Sa dos Santos (XXX.323.277-XX); Thabada Anne Pereira Vieira (XXX.790.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.